Tribunal: TJDFT
Processo: 0732513-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS EM NOME DOS CÔNJUGES DOS DEVEDORES. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO PATRIMÔNIO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. PRESERVAÇÃO DA MEAÇÃO. AVERIGUAÇÃO DE PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO DE PROPRIEDADE E AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DECISÃO REFORMADA.
1. Ainda que o título executivo judicial faça menção expressa apenas aos executados, e não aos seus cônjuges, é possível a penhora de bens e patrimônio do cônjuge, devendo este demonstrar que o empréstimo não foi contraído em benefício do casal.
2. O artigo 1.658, do Código Civil, estabelece que, na constância do casamento, sendo a opção pelo regime de comunhão parcial, a consequência é a comunicação dos bens que sucederem ao início da união. Além disso, o artigo 1.664, do mesmo diploma, reza que as dívidas contraídas em prol da economia familiar obrigam solidariamente ambos os cônjuges, por meio do acervo patrimonial constituído no curso do relacionamento.
3. Da interpretação conjunta das normas, resulta que é cabível a averiguação de patrimônio registrado em nome do cônjuge do executado, a fim de localizar bens passíveis de constrição, preservando-se, por certo, a sua parte na meação, sem que isso importe em ofensa ao direito de propriedade, no plano material, e ao contraditório e à ampla defesa, no plano processual, inclusive porque, havendo constrição indevida de ativos que compõe o acervo exclusivo do cônjuge que não ocupa o polo passivo da execução, este poderá opor embargos de terceiro.
4. Diante da possibilidade de penhora, justifica-se o deferimento do pleito de pesquisas, via sistemas conveniados, em nome dos cônjuges dos devedores.
5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.